Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS SIGILOSOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a nulidade do contrato de mútuo pessoal contratado mediante fraude em nome do autor (R$ 10.000,00); (ii) determinar que o banco requerido cesse os descontos de mensais de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais) na conta do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em jugado, sob pena de restituir em dobro eventuais valores descontados após essa data, mas sem prejuízo da restituição, na forma simples, das quantias debitadas após setembro de 2024 e antes do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação; e (iii) condenar a instituição financeira a restituir ao demandante a quantia de R$ 4.256,42 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), referente aos descontos do empréstimo fraudulento de março a setembro de 2024, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) a partir da data dos desembolsos (R$ 608,06: 01/03/2024 a 01/09/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (22/11/2024 - via sistema), nos termos da Súmula 43 do STJ e do art. 405 do CC/2002.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70357419). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega ser inegável que a parte autora forneceu seus dados pessoais e bancários a terceiros. Aduz ser de conhecimento público e notório que a instituição bancária jamais entra em contato solicitando tais informações, razão pela qual o recorrido agiu com negligência e descuidou-se do dever de zelar pela confidencialidade e segurança de seus dados. Afirma inexistir falha na prestação do serviço, bem como culpa exclusiva da vítima. Defende a impossibilidade de restituição de qualquer valor e sustenta a ausência de comprovação de dano moral. Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 70357430 ).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil do recorrente pelos danos materiais suportados pelo correntista, em decorrência de fraude praticada por terceiros.
III. Razões de decidir
6. De início, não conheço do pedido da inexistência de danos morais, porquanto ausente gravame e interesse processual do recorrente, já que o juízo singular não o condenou a tal título.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
9. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
10. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do "homem médio", a qual se extrai por meio da análise do seu meio social, cultural e profissional.
11. No caso, resta manifesta a negligência do recorrido na realização da operação bancária, pois, na data dos fatos, sob orientação do fraudador que se fazia passar por preposto do réu, realizou ações como acessar o aplicativo bancário e informar sua senha pessoal, o que culminou na contratação indevida de empréstimo, bem assim no pagamento de um boleto no valor de R$ 9.999,98.
12. Com efeito, ficou caracterizado que o recorrido deu causa ao evento danoso ao atender ligação recebida em seu telefone celular sem verificar a origem da chamada, razão pela qual é forçoso reconhecer que sua desídia foi a causa determinante do prejuízo experimentado.
13. Deveras, a parte autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a parte autora não adotou as cautelas necessárias.
14. Ademais, depreende-se dos autos que o recorrido não estabeleceu comunicação com a instituição financeira por meio dos canais oficiais. Ainda deixou de examinar as informações diretamente com o banco sobre a situação relatada, o que era medida indispensável e esperada para prevenir a fraude.
15. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela recorrida, não restou comprovada falha na segurança do banco, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3o, II do CDC, com a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.